Tribunal: STF
Processo: RE 91092
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-07
Data de publicação: 1979-06-07

Ementa:
- Competência. FEPASA - Ferrovia Paulista S.A. É pacífica a jurisprudência do STF no sentido de que, nas reclamações em que seja parte servidor público, com esse status transferido à FEPASA, competente para o processo e julgamento da causa é a Justiça Comum, e não a do Trabalho.
Recurso conhecido e provido.